Tribunal: STF
Processo: RE 485087
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS.
   COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO. DEVER DE INDENIZAR.
   IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Não compete ao Poder
   Judiciário deferir pedido de indenização no tocante à revisão
   geral anual de servidores, por ser atribuição privativa do Poder
   Executivo.